Tribunal: STJ
Processo: 0701732-68.2021.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2229156 - DF (2022
/0326013-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: INC06 BRASAL INCORPORACOES LTDA
ADVOGADOS
: LEANDRO DIAS PORTO BATISTA - DF036082
ANA GABRIELA RIBEIRO LEITE RIBEIRO - DF057999
AGRAVADO
: JAMES QUINTAO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: RAFAEL FERRARESI HOLANDA CAVALCANTE - DF014587
JULIANA XAVIER FERRARESI CAVALCANTE - DF019473
FELLIPE FERNANDES DUARTE - DF074550
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. NULIDADE DE
CLÁUSULA CONTRATUAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL.
DISTRATO. INICIATIVA DO COMPRADOR. CLÁUSULA PENAL. LEI No
13.786/2018. CONTRATO POSTERIOR. RETENÇÃO. PERCENTUAL.
ABUSIVIDADE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS E
CLÁUSULAS. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.
1. Discute-se nos autos acerca da possibilidade de redução da cláusula
penal estipulada em 50% (cinquenta por cento) de retenção dos valores
pagos, nos casos de distrato por iniciativa do comprador de contrato de
compra e venda firmado após a edição da Lei no 13.786/2018.
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que
é possível a redução do percentual de retenção, previsto em cláusula penal
ajustada dentro dos limites legais, nos casos em que se mostrar
manifestamente abusivo, ainda que se trate de contrato firmado após a
edição da Lei no 13.786/2018.
4. Na hipótese, acolher a tese pleiteada pela agravante exigiria exceder os
fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das provas e
cláusulas contratuais, procedimentos vedados em recurso especial, a teor
das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
20/05/2025
26/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
27 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47720064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:22
Publicação no DJEN/CNJ de 30/05/2025. Código de Controle do Documento: 5535b44b-76dc-4adc-8531-b2f7dd072dca

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA47720064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:22
Publicação no DJEN/CNJ de 30/05/2025. Código de Controle do Documento: 5535b44b-76dc-4adc-8531-b2f7dd072dca

AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2229156 - DF (2022
/0326013-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: INC06 BRASAL INCORPORACOES LTDA
ADVOGADOS
: LEANDRO DIAS PORTO BATISTA - DF036082
ANA GABRIELA RIBEIRO LEITE RIBEIRO - DF057999
AGRAVADO
: JAMES QUINTAO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: RAFAEL FERRARESI HOLANDA CAVALCANTE - DF014587
JULIANA XAVIER FERRARESI CAVALCANTE - DF019473
FELLIPE FERNANDES DUARTE - DF074550
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. NULIDADE DE
CLÁUSULA CONTRATUAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL.
DISTRATO. INICIATIVA DO COMPRADOR. CLÁUSULA PENAL. LEI No
13.786/2018. CONTRATO POSTERIOR. RETENÇÃO. PERCENTUAL.
ABUSIVIDADE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS E
CLÁUSULAS. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.
1. Discute-se nos autos acerca da possibilidade de redução da cláusula
penal estipulada em 50% (cinquenta por cento) de retenção dos valores
pagos, nos casos de distrato por iniciativa do comprador de contrato de
compra e venda firmado após a edição da Lei no 13.786/2018.
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que
é possível a redução do percentual de retenção, previsto em cláusula penal
ajustada dentro dos limites legais, nos casos em que se mostrar
manifestamente abusivo, ainda que se trate de contrato firmado após a
edição da Lei no 13.786/2018.
4. Na hipótese, acolher a tese pleiteada pela agravante exigiria exceder os
fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das provas e
cláusulas contratuais, procedimentos vedados em recurso especial, a teor
das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por INC06 BRASAL INCORPORACOES
LTDA. contra a decisão desta relatoria que conheceu do agravo para conhecer em
parte do recurso especial e negar-lhe provimento.
Nas suas razões, a agravante reafirma que houve ofensa ao art. 1.022, I e II,
do Código de Processo Civil e argumenta que inaplicáveis os óbices das Súmulas nos
568, 5 e 7/STJ.
Afirma que:

Documento eletrônico VDA47297644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 13/05/2025 14:43:20
Código de Controle do Documento: d2c52a8e-8fd5-48db-8c2d-150653824ee2

"(...)
No entanto, o entendimento não deve prevalecer, visto que o
contrato é posterior à edição da lei 13.786/2018, que adicionou o artigo 67-
A, § 5o, o qual prevê a possibilidade de retenção de 50% (cinquenta por
cento) da quantia paga, quando o imóvel está submetido ao regime do
patrimônio de afetação" (e-STJ fl. 596).

Impugnação às e-STJ fls. 609/615.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Nas razões do apelo nobre a agravante, além da negativa de prestação
jurisdicional, sustentou a legalidade da cláusula penal de retenção de 50% dos valores
pagos nos casos em que a incorporação estiver submetida ao regime do patrimônio de
afetação, nos termos da Lei no 13.786/2018, inexistindo abusividade ou disposição
contratual que coloque o consumidor em desvantagem exagerada, pois a excessividade
dos valores retidos ser analisada com base no valor total do negócio jurídico.
Entretanto, a Corte local consignou que:

"(...)
Sabe-se que a partir do advento da Lei 13.786, de 27 de
dezembro de 2018, em caso de distrato, e quando a incorporação estiver
submetida ao regime do patrimônio de afetação, a pena convencional pode
ser estabelecida até o limite de 50% (cinquenta por cento) da quantia paga e
deverá ser restituída até o prazo máximo de 30 (trinta) dias após o habite-se.
(...)
No caso, o empreendimento está submetido ao regime do
patrimônio de afetação, conforme consta na cláusula 2.5 do contrato
entabulado (ID 28049417). Logo, é aplicável o supramencionado dispositivo
legal, para ser permitida a retenção até o limite de 50% da quantia paga e no
prazo de trinta dias do habite-se.
Por outro ângulo, os efeitos da rescisão da promessa de compra e
venda deve respeitar não somente ao disposto na supramencionada lei e no
contrato, mas também aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do
contrato, que se qualificam como nortes da nova legislação civil, a teor do
disposto no art. 413 do Código Civil.
Diante do valor do bem, da importância paga, superior a
R$
150.000,00
(cento
e
cinquenta
mil
reais)
e
da
quantia representada pela cláusula penal, conclui-se que a retenção
correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor pago deve ser
revista, por constituir montante excessivo diante da natureza do
negócio, com suporte nos artigos 53 e 51, inc. IV, do Código de
Defesa do Consumidor.
A retenção de 25% do valor total pago pelo comprador, por
sua vez, corresponde a patamar praticado pelo mercado e admitido
pela jurisprudência, além de representar quantia significativa, que
se mostra suficiente para ressarcir a vendedora pelos prejuízos
.
decorrentes do distrato
Assim, considerando que o imóvel retornou para o vendedor, por
força inclusive de decisão liminar, reputa-se adequada a retenção de 25%
dos valores pagos, a título de cláusula penal.
(...)
Importa acrescentar que a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e
venda por iniciativa do comprador, tem admitido a adoção do percentual de
retenção pelo vendedor entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por
cento) da quantia paga, observadas as peculiaridades do caso.
(...)
Documento eletrônico VDA47297644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 13/05/2025 14:43:20
Código de Controle do Documento: d2c52a8e-8fd5-48db-8c2d-150653824ee2

Nesse contexto, julgo devida a retenção de 25% (vinte e cinco
por cento) dos valores pagos, visto que o imóvel foi restituído para
que pudesse ser renegociado com terceiros pouco mais de quatro
"
meses após a celebração da promessa de compra e venda (fls. 270
/273, e-STJ - grifou-se).

De início, registra-se que o tribunal de origem se pronunciou acerca dos
pontos levantados pela recorrente, mesmo que de modo breve, afastando os
argumentos deduzidos que, em tese, seriam capazes de infirmar a conclusão adotada.
Como se sabe, cabe ao julgador apreciar os fatos e as provas da demanda
segundo seu livre convencimento, declarando, ainda que de forma sucinta, os
fundamentos que o levaram a solucionar a lide.
Desse modo, o não acolhimento das teses ventiladas pela parte recorrente
não significa omissão ou deficiência de fundamentação da decisão, ainda mais quando
o aresto aborda todos os pontos relevantes da controvérsia, como na espécie.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE
PROCESSUAL. DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO
DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA EXECUTADA. PRECLUSÃO.
OCORRÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. TEORIA MENOR. OBSTÁCULO
AO RESSARCIMENTO DOS DANOS CAUSADOS AOS CONSUMIDORES.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA
CORTE. SÚMULA 83/STJ. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA. REQUISITOS CONSTATADOS. REVISÃO. REVOLVIMENTO DE
FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. PENHORA SOBRE SALDO DE PLANOS
DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. POSSIBILIDADE. NÃO UTILIZAÇÃO PARA FINS
ALIMENTARES. REVISÃO. NECESSIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC
/2015. ANÁLISE CASUÍSTICA. NÃO OCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
1. Não ocorre negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de
origem examina, de forma fundamentada, todas as questões que lhe foram
submetidas, ainda que tenha decidido contrariamente à pretensão da parte.
Nesse contexto, esta Corte já se manifestou no sentido de que não há se
confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação
jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de fundamentação.
2.(...)."
(AgInt no AREsp 2.205.438/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
13/2/2023
16/2/2023

A respeito do mérito, verifica-se inviável o afastamento da aplicação dos
óbices das Súmulas nos 568, 5 e 7/STJ.
Isto porque, a conclusão adotada pela Corte Estadual encontra-se em
harmonia com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, firmada no
sentido de que é possível a redução do percentual de retenção, previsto em cláusula
penal ajustada dentro dos limites legais, nos casos em que se mostrar manifestamente
abusivo, ainda que se trate de contrato firmado após a edição da Lei no 13.786/2018.
Ademais, a modificação do acórdão recorrido demanda a reinterpretação de
cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
providências vedadas em recurso especial pelas Súmulas nos 5 e 7/STJ,
respectivamente.
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA
E VENDA DE IMÓVEL. ABUSIVIDADE DA PREVISÃO CONTRATUAL
RELATIVA À RETENÇÃO. ADEQUAÇÃO A PATAMAR ADEQUADO E
Documento eletrônico VDA47297644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 13/05/2025 14:43:20
Código de Controle do Documento: d2c52a8e-8fd5-48db-8c2d-150653824ee2

PROPORCIONAL. SÚMULA 7/STJ. ARESTO EM HARMONIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. ENUNCIADO SUMULAR N. 83
/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O acórdão concluiu pela existência de relação de consumo e abusividade
da incidência da multa prevista no negócio jurídico; fixando, para tanto, a
retenção em 20% (vinte por cento) da quantia paga, por se mostrar
excessivamente onerosa aos adquirentes da unidade imobiliária o montante
contratualmente previsto. Essas ponderações foram fundadas na análise
fático-probatória e interpretação de termos contratuais, atraindo a aplicação
das Súmulas 5 e 7/STJ, que incidem sobre ambas as alíneas do permissivo
constitucional.
2. Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, é possível a
redução da cláusula penal ajustada nos limites autorizados pela lei quando
sua aplicação se mostrar manifestamente excessiva tendo em vista a
natureza e a finalidade do contrato em que disposta. Esse entendimento é
aplicável inclusive a negócios entabulados após a aprovação da Lei n. 13.786
/2018. Precedentes.
3. A 'jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido da
razoabilidade de retenção dos pagamentos realizados até a rescisão
operada entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento),
observando-se as circunstâncias do caso concreto' (AgInt nos EDcl no REsp
n. 1.884.346/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
). Óbice do enunciado
11/3/2024
18/3/2024
sumular n. 83/STJ.
4. Agravo interno desprovido."
(AgInt no REsp 2.146.383/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
16/9/2024
18/9/2024

"AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESFAZIMENTO DO
NEGÓCIO JURÍDICO POR CULPA DO COMPRADOR. CONTRATO FIRMADO
APÓS A LEI N. 13.786/2018. DIREITO DE RETENÇÃO DE VALORES.
CLÁUSULA PENAL. ABUSIVIDADE. REVISÃO. POSSIBILIDADE. VENDA DE
LOTE
NÃO
EDIFICADO.
COBRANÇA
DE
TAXA
DE
FRUIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5, 7 E 83 DO STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
CONHECIDO.
DISTRIBUIÇÃO
DOS
ÔNUS
SUCUMBENCIAIS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO
STF. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando a corte de origem
examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a
controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão
recorrido.
2. É possível a revisão de cláusula penal, ainda que se trate de contrato
firmado após a Lei n. 13.786/2018, que acrescentou o art. 32-A à Lei n.
6.766/1979, quando sua aplicação for manifestamente excessiva diante da
natureza e finalidade do contrato, além de ser inviável a cobrança de taxa
de fruição no caso de lote não edificado, em razão da não utilização do bem.
3. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca das premissas
firmadas com base na análise do instrumento contratual e do acervo fático-
probatório dos autos atrai a incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
4. A incidência das Súmulas n. 5, 7 e 83 do STJ quanto à interposição pela
alínea a do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso
especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
5. A falta de expressa indicação e de demonstração de ofensa a artigos de
lei violados ou de eventual divergência jurisprudencial sobre a matéria
inviabiliza o conhecimento do recurso especial, aplicando-se o disposto na
Súmula n. 284 do STF.
6. Agravo interno desprovido."
(AgInt no REsp 2.100.901/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
)
2/9/2024
4/9/2024

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CULPA
DO COMPRADOR. CONTRATO FIRMADO APÓS A LEI 13.786/2018.
CLÁUSULA PENAL. VALIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA47297644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 13/05/2025 14:43:20
Código de Controle do Documento: d2c52a8e-8fd5-48db-8c2d-150653824ee2

1. É possível a redução da cláusula penal ajustada nos limites autorizados
pela lei, quando sua aplicação mostrar-se manifestamente excessiva, tendo
em vista a natureza e a finalidade do contrato.
2. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no REsp 2.106.885/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
)
24/6/2024
27/6/2024

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
DEFICIENTE.
AUSÊNCIA.
ARTIGO
VIOLADO. FALTA DE INDICAÇÃO. SÚMULA No 284/STJ. COMPRA E VENDA
DE IMÓVEL. DISTRATO. CLÁUSULA DE RETENÇÃO. PERCENTUAL.
ABUSIVIDADE. REVISÃO. POSSIBILIDADE. NORMA CONSTITUCIONAL.
VIOLAÇÃO. EXAME. NÃO CABIMENTO.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com
a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido
pretendido pela parte.
2. É inadmissível o inconformismo por deficiência de fundamentação quando
o recurso especial deixa de indicar qual dispositivo legal teria sido violado ou
objeto de interpretação divergente. Súmula no 284/STF.
3. O Superior Tribunal de Justiça entende ser cabível a revisão de distrato
de contrato de compra e venda de imóvel em que exista cláusula de
decaimento (abusiva), prevendo a perda total ou substancial das prestações
pagas pelo consumidor em nítida afronta ao Código de Defesa do
Consumidor e aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.
4. O exame de violação das normas constitucionais foge da competência do
Superior Tribunal de Justiça, prevista no artigo 105 da Constituição Federal.
5. Agravo interno não provido."
(AgInt no REsp 2.087.385/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
13/5/2024
15/5/2024

Assim, não prosperam as alegações postas no presente recurso, incapazes
de alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47297644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 13/05/2025 14:43:20
Código de Controle do Documento: d2c52a8e-8fd5-48db-8c2d-150653824ee2

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AgInt no AREsp 2.229.156 / DF
Número Registro: 2022/0326013-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07017326820218070001 7017326820218070001
Sessão Virtual de
a
20/05/2025
26/05/2025
Relator do AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : INC06 BRASAL INCORPORACOES LTDA
ADVOGADOS : LEANDRO DIAS PORTO BATISTA - DF036082
ANA GABRIELA RIBEIRO LEITE RIBEIRO - DF057999
AGRAVANTE : JAMES QUINTAO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : RAFAEL FERRARESI HOLANDA CAVALCANTE - DF014587
JULIANA XAVIER FERRARESI CAVALCANTE - DF019473
FELLIPE FERNANDES DUARTE - DF074550
AGRAVADO
: INC06 BRASAL INCORPORACOES LTDA
ADVOGADOS : LEANDRO DIAS PORTO BATISTA - DF036082
ANA GABRIELA RIBEIRO LEITE RIBEIRO - DF057999
AGRAVADO
: JAMES QUINTAO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : RAFAEL FERRARESI HOLANDA CAVALCANTE - DF014587
JULIANA XAVIER FERRARESI CAVALCANTE - DF019473
FELLIPE FERNANDES DUARTE - DF074550
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO
Documento eletrônico VDA47706337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:31:33
Código de Controle do Documento: ba2bf302-053f-4f4d-966d-167d87f8dfe1

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : INC06 BRASAL INCORPORACOES LTDA
ADVOGADOS : LEANDRO DIAS PORTO BATISTA - DF036082
ANA GABRIELA RIBEIRO LEITE RIBEIRO - DF057999
AGRAVADO
: JAMES QUINTAO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : RAFAEL FERRARESI HOLANDA CAVALCANTE - DF014587
JULIANA XAVIER FERRARESI CAVALCANTE - DF019473
FELLIPE FERNANDES DUARTE - DF074550
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
20/05/2025
26/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 26 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47706337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:31:33
Código de Controle do Documento: ba2bf302-053f-4f4d-966d-167d87f8dfe1